Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714018-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO DESPACHO SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA e SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão recorrida extrapolou o âmbito de sua atuação. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018